Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA DO RÉU. DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO MENSAL. DATA EM QUE O FILHO DA VÍTIMA COMPLETA 25 ANOS.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, quando o acordo extrajudicial firmado antes do ajuizamento da ação não tem qualquer participação do réu, não possuindo legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio.
2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado, o que restou demonstrado na hipótese sob julgamento decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.
3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à reiteração da conduta lesiva.
4. Quando a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, é indevida a sua redução do
5. Em matéria de responsabilidade civil, a jurisprudência pacífica do STJ consolidou-se no sentido de que o termo final da pensão deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 anos de idade.
6. Recurso conhecido e improvido.